Tribunal: TJES
Processo: 0002988-58.2016.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Capacidade Processual; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002988-58.2016.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIELLE BIANCHI DE SIQUEIRA 02769656716 e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS E MULTA – SÚMULAS Nº296 E 472 DO STJ – RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não há ilegalidade na cobrança da Comissão de Permanência, desde que não cumulada com outros encargos remuneratórios ou moratórios, conforme se extrai dos enunciados das Súmulas nº 296 e nº 472.

2. Depreende-se, pois, que, para sua exigibilidade, faz-se necessária a expressa previsão contratual e a não cumulação com cobrança de outros encargos, pois referida comissão
“
possui natureza tríplice, isto é, compõe-se de índice de remuneração de capital (juros remuneratórios), de encargos que penalizam o inadimplemento (juros de mora e multa) e de índice de correção da moeda (correção monetária), fato este que impossibilita sua cobrança de forma simultânea com as referidas rubricas”
(TJ/ES. Apelação Cível nº0010964-60.2013.8.08.0014. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Robson Luiz Albanez. Publicação: 11/01/24).

3.
In casu,
muito embora tenha o juízo a quo asseverado que não houve previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, verifica-se a menção de tal rubrica sob a denominação “Taxa de Permanência Efetiva”, item 5.13 do contrato.

4. Nada obstante, em que pese referida previsão contratual, observa-se do termo celebrado que também foi estabelecida a cobrança periódica de juros, conforme itens 5.11 e 5.12, sendo vedada, contudo, tal cumulação, pela caracterização de bis in idem, conforme verbetes sumulares do c. STJ anteriormente mencionados.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002988-58.2016.8.08.0026

APEL
ANTE:
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APEL
ADO
S
:
DANIELLE BIANCHI DE SIQUEIRA 02769656716 e DANIELLE BIANCHI DE SIQUEIRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos por
DANIELLE BIANCHI DE SIQUEIRA 02769656716
(pessoa jurídica)

e
DANIELLE BIANCHI DE SIQUEIRA (pessoa física).

Após a regular tramitação processual, o juízo a quo proferiu a sentença de Id 12478707, integrada em Id 12478714, julgando parcialmente procedentes os pedidos
“
para excluir a cobrança da comissão de permanência do valor executado”.

Irresignado,
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs este recurso de Apelação (Id 12478711), sustentando, em síntese, que:
I)
a Comissão de Permanência encontra-se expressamente prevista no contrato celebrado entre as partes;
II)
“
o cálculo da execução não abrange a correção monetária, e por isso, não há motivo para a comissão de permanência seja excluída do montante devido pelos apelados na demanda principal”.

Pois bem. A controvérsia posta nestes autos cinge-se à possibilidade da cobrança de taxa de Comissão de Permanência no contrato de Crédito Bancário Celebrado entre as partes.

Quanto à temática, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não há ilegalidade na cobrança da Comissão de Permanência, desde que não cumulada com outros encargos remuneratórios ou moratórios, conforme se extrai dos enunciados das Súmulas nº 296 e nº 472, que assim dispõem:

Súmula nº 296
: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula nº 472
: A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Depreende-se, pois, que, para sua exigibilidade, faz-se necessária a expressa previsão contratual e a não cumulação com cobrança de outros encargos, pois referida comissão
“
possui natureza tríplice, isto é, compõe-se de índice de remuneração de capital (juros remuneratórios), de encargos que penalizam o inadimplemento (juros de mora e multa) e de índice de correção da moeda (correção monetária), fato este que impossibilita sua cobrança de forma simultânea com as referidas rubricas”
(TJ/ES. Apelação Cível nº0010964-60.2013.8.08.0014. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Robson Luiz Albanez. Publicação: 11/01/24).

In casu,
muito embora tenha o juízo a quo asseverado que não houve previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, verifica-se à fl.35 a menção de tal rubrica sob a denominação “Taxa de Permanência Efetiva”, item 5.13 do contrato.

Nada obstante, em que pese referida previsão contratual, observa-se do termo celebrado que também foi estabelecida a cobrança periódica de juros, conforme itens 5.11 e 5.12, sendo vedada, contudo, tal cumulação, pela caracterização de bis in idem, conforme verbetes sumulares do c. STJ anteriormente mencionados.

No mesmo sentido já se pronunciou este e. TJ/ES, como se pode observar das seguintes ementas de julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE SERVIÇO DE TERCEIRO SEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. CLÁUSULA ABUSIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM MULTA E JUROS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO.

1. É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. No contrato há expressa menção à cobrança de prestação de serviços de terceiros no valor de R$ 525,60 (quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) e R$ 100,00 (cem reais), sem que haja menção à natureza e valor dos serviços eventualmente prestados, razão pela qual nota-se correto o entendimento do juízo a quo em declarar a sua nulidade.

2. A incidência de comissão de permanência não pode ser cumulada com a cobrança de juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no enunciado das Súmulas n.º 296 e nº 472. Isto porque, a cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos culminaria em dupla penalização, em razão da natureza da comissão de permanência possuir a mesma natureza desses encargo. No caso dos autos, na cláusula contratual 8ª há previsão de cobrança da comissão de permanência com multa de 2% e juros moratórios à taxa de 1%, razão pela qual impõe-se a manutenção do ponto da sentença que determinou a exclusão da comissão de permanência no cálculo das prestações relativas ao contrato, em razão da ilegalidade da cobrança cumulada desse encargo com juros remuneratórios e multa contratual.

3. Em virtude da ilegalidade da cobrança de comissão de permanência com outros encargos moratórios e, em razão da ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, merece proceder a alegação do apelante, de modo que deve ser reformada a sentença a quo para determinar que a repetição de indébito ocorra na forma simples.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0012895-30.2012.8.08.0048. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 27/07/23). (grifo nosso)

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. ILEGALIDADE. SÚMULA 472/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, por violar a Súmula 472 do STJ, ao prever a cumulação de comissão de permanência com outros encargos, como juros remuneratórios e moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em definir se a comissão de permanência cobrada no contrato pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual, à luz da Súmula 472 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula 472 do STJ dispõe que a cobrança de comissão de permanência exclui a exigibilidade de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, e que seu valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. No caso dos autos, a comissão de permanência não foi expressamente pactuada no contrato, conforme análise dos documentos apresentados.
Mesmo que se admitisse sua pactuação, a taxa de permanência efetiva (177,47% a.a.) e a taxa de juros de mora (173,62% a.a.) estão sendo cobradas de forma cumulativa, o que configura descumprimento do limite previsto na Súmula 472/STJ. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a cumulação da comissão de permanência com outros encargos é indevida e ilegal, conforme julgados anteriores desta Corte. A
ssim, restando demonstrada a cobrança indevida, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual, e seu valor deve respeitar o limite previsto no contrato, conforme Súmula 472 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Súmula 472/STJ. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 0032317-29.2013.8.08.0024, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 22/07/2024. TJES, Apelação Cível, 0012895-30.2012.8.08.0048, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 27/07/2023. (TJ/ES. Apelação Cível nº0002634-62.2018.8.08.0026. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Publicação: 19/11/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.